Tribunal: TJES
Processo: 5012711-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012711-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CORREIA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por P.R.C. contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos de ação declaratória movida contra o Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a manutenção dos descontos sobre os proventos de aposentadoria, diante da alegação de não reconhecimento da contratação, causa risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre da alegação plausível de que o agravante não contratou os serviços que originaram os descontos, havendo indícios de prática fraudulenta, conforme verificado em casos análogos frequentemente julgados pelo tribunal.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado pelo impacto significativo dos descontos sobre os proventos do agravante, aposentado pelo INSS, ainda que os valores cobrados mensalmente sejam aparentemente reduzidos.

O risco de irreversibilidade da decisão favorável ao agravante é mitigado, uma vez que, na hipótese de improcedência da ação, é possível restabelecer os descontos mensais e cobrar retroativamente as parcelas não descontadas.

A jurisprudência da Câmara Cível reconhece a recorrência de casos em que aposentados contratam cartão de crédito com reserva de margem consignável induzidos ao erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, cabendo ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a correta informação ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A alegação de descontos não reconhecidos sobre proventos de aposentadoria, somada à possibilidade de prática fraudulenta, configura a probabilidade do direito e justifica a suspensão imediata dos descontos. 3. A irreversibilidade do provimento antecipado não se verifica quando há possibilidade de restabelecimento dos descontos e cobrança retroativa em caso de improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, XI, 54-C, III, e 54-D, I.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes da Câmara Cível reconhecendo a prática recorrente de indução ao erro em contratações de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já mencionado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Paulo Roberto Correa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (id
48698951
) que, nos autos da “
ação
declaratória
” por ele ajuizada em face de
Banco BMG S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual é pretendida a suspensão dos descontos que vêm incidindo sobre os seus proventos de aposentadoria (cartão de crédito com reserva de margem consignável), bem como seja determinado que o agravado se abstenha de inscrever o nome do agravante nos cadastros de restrição de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta (id
9618340
), em síntese, que:
(i)
a decisão é nula por deficiência de fundamentação;
(ii)
os requisitos do art. 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) foram amplamente demonstrados;
(iii)
diante do porte econômico da agravada, os valores cobrados mensalmente, mesmo que aparentemente reduzidos, causam grande impacto sobre os seus proventos, na condição de aposentado pelo INSS; e
(iv)
a suspensão da cobrança, ainda que julgada improcedente a demanda ao final, não causará prejuízos irreversíveis à instituição bancária.

Contrarrazões do agravado no id
10080953
.

Da análise perfunctória empreendida, considero relevantes os fundamentos constantes da petição inicial no sentido de que o autor/agravante não contratou os serviços prestados pela instituição agravada e, por conseguinte, não reconhece os descontos que vêm sendo realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação, o que torna prudente a imediata suspensão dos aludidos descontos, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quando então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela instituição financeira agravada.

De fato, esta Câmara Cível constantemente julga casos praticamente idênticos, nos quais aposentados e pensionistas do INSS são levados ao erro, contratando “
cartão de crédito com margem consignável
” como se “
empréstimo consignado
” fossem.

Nas poucas demandas em que a empresa agravada juntou gravações das ligações telefônicas em que contratado o serviço, foi possível verificar que o
call center
induz o consumidor ao erro, dando a entender que o produto financeiro se trata de
empréstimo consignado
.

Tendo em vista a recorrência destes casos, formou-se o entendimento de que a instituição bancária deve comprovar ter prestado todas as informações necessárias à correta compreensão do produto financeiro vendido, e isso, é claro, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor
:

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento
, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não
:

III -
ocultar ou dificultar a compreensão
sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo;

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I -
informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade
, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

A narrativa do agravante condiz com o que o Poder Judiciário tem verificado na prática.

As instituições bancárias oferecem “
crédito consignado
”, depositam o valor na conta do aposentado/pensionista e, no mês seguinte, cobram o valor integral na próxima fatura do cartão de crédito. Cartão esse que o idoso nunca solicitou e nem mesmo foi desbloqueado.

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá ao banco agravado o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravante ou que a contratação de seus serviços operou-se validamente ou, ainda, a culpa exclusiva do autor pelos fatos descritos na petição inicial.

Muito embora seja válida a menção pelo magistrado de outra demanda movida pelo autor/agravante com semelhante escopo
1
– suspensão de descontos em seus proventos, ressarcimento de danos e repetição de indébito – considero que tal circunstância apenas corrobora o que já consignei nos parágrafos acima, no sentido de que as instituições bancárias, muitas vezes, agem com má-fé.

Por fim, ressalto que o
periculum in mora
deve ser evitado para o agravado, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao autor/agravante, levando-se em conta que os descontos efetuados mensalmente em seus proventos – apesar de serem de pequena monta – podem ser considerados significativos se comparados ao crédito recebido do INSS (R$3.023,00).

De mais a mais, não vislumbro risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, dada a possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e, até mesmo, a cobrança retroativa das parcelas não descontadas por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para que deferida a tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

É como voto.

1
5001644-91.2024.8.08.0020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.